Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725382-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A AGRAVADO: GABRIEL &amp; FREITAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CERVEJARIA PETRÓPOLIS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de GABRIEL &amp; FREITAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME (processo n. 0710218-70.2020.8.07.0003), que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa e de buscas no sistema INFOJUD. Relata que o cumprimento de sentença tem por objeto o título judicial formado em ação monitória, que condenou a agravada a pagar-lhe o valor de R$ 103.666,25 (cento e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Aduz que, intimada, a empresa não se manifestou, deixando transcorrer o prazo para impugnação, sobrevindo o pedido de realização de pesquisas nos sistemas do juízo, restando infrutíferas as consultas SISBAJUD e RENAJUD, ao passo em que a relativa ao INFOJUD foi indeferida. Acrescenta que, diante da informação de que a agravada estava funcionando normalmente, requereu o pedido de penhora do faturamento mensal, reiterando a pesquisa ao sistema INFOJUD, sendo ambos indeferidos, sem qualquer base legal. Registra que, após essas negativas, os autos ficaram suspensos por três meses, quando então provocou novamente o juízo com o mesmo pedido, em face da notícia de que a agravada está em pleno funcionamento e auferindo lucro. Sustenta o desacerto da decisão, ao indeferir novamente os pedidos, pois esses são os únicos recursos disponíveis ao credor para recebimento do seu crédito, diante da inexistência de bens em nome da empresa e de seu representante legal. Defende que sua pretensão se baseia no art. 866, § 1o, do CPC, bem como na jurisprudência, reforçando que não detém outros meios para perseguir o crédito e colacionando imagem do estabelecimento que demonstra seu pleno funcionamento, mesmo em plena pandemia, a indicar que a agravada está se esquivando de cumprir a obrigação. Ressalta que o princípio do livre convencimento do juiz não pode se sobrepor à lei, à jurisprudência e à prova dos autos, cerceando o direito de defesa da agravante na busca de seu crédito. Menciona situação análoga, discutida em autos diversos, em que seu pedido foi deferido pelo magistrado, o que se encontra em total sintonia com a jurisprudência deste tribunal. Por outro lado, enfatiza que a pesquisa INFOJUD é meio eficaz na busca de bens, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, encontrando respaldo nos arts. 370 e 438 do CPC. Aponta a presença dos requisitos legais para a antecipação da tutela recursal, mediante os argumentos que apresenta, requerendo, ao final, a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a r. decisão agravada, até julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja anulada para deferir a penhora de parte do faturamento da agravada em percentual que preserve o seu funcionamento e garanta o recebimento do crédito da agravante, ainda que de forma parcelada, com a nomeação do representante legal da empresa agravada como fiel depositário. E, ainda, a condenação da agravada no pagamento das custas e honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC. Preparo regular no ID 27942650. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Verifico, inicialmente, que a agravante desistiu da pesquisa INFOJUD, tendo em vista que, em seu pedido final, se limitou a requerer a penhora do faturamento da empresa. Desse modo, a análise do recurso ficará restrito a esse ponto. Conforme dispõe o art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Exige-se, portanto, a presença concomitante dos dois requisitos. Notoriamente, o processo de cumprimento de sentença é regido subsidiariamente pela regra do processo de execução (art. 771 do CPC), impondo-se a compatibilização do interesse do credor com as possibilidades do devedor. Desse modo, a jurisprudência deste tribunal, como bem demonstrado pelo agravante, vem reconhecendo a possibilidade de constrição de percentual do faturamento da empresa devedora quando esgotados outros meios para localização de seus bens. Ocorre, no entanto, que a credora não esgotou todas as pesquisas, porquanto lhe foi negada a consulta ao sistema INFOJUD e, dessa parte da decisão, resignou-se. Desse modo, não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, tampouco o risco de lesão grave, eis que o processo foi apenas suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, não correndo o prazo prescricional nesse período. Nesse descortino, não há providências urgentes que devam ser adotadas antes do julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021 14:45:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator